Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. RETROAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. Tal vício pode ser alegado em qualquer tempo. 1.1. No caso, não há como se considerar válida citação realizada em prédio diverso do executado se constatado que o AR foi assinado por engano por porteiro do condomínio edilício.
2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a não citação; mas a marcha processual deve retroagir a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 827, §1o do CPC; e só poderão incidir medidas constritivas no patrimônio do agravante (como a deferida na decisão agravada) após o decurso do prazo para pagamento voluntário.
3. Recurso conhecido e provido.